Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004416-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER DIAS CORRÊA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 502.663.651-91 (AGRAVANTE), IDIMAR FERNANDES DE ASSIS - CPF: 176.900.211-15 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004416-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – ÁREA REINTEGRADA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - TERMO DE ADESÃO EXPEDIDO PELA PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – OCUPAÇÃO AUTORIZADA PELO MUNICÍPIO – ESBULHO NÃO CONFIGURADO – HIPÓTESE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ocupação autorizada por Termo de Adesão a Programa de Regularização Fundiária do Município não caracteriza esbulho.

Demonstrado que a área onde estão situados os lotes em discussão foi reintegrada ao patrimônio do Município de Chapada dos Guimarães, e canceladas por decisão judicial as escrituras decorrentes das vendas precedentes, deve ser reformada a decisão que concedeu a liminar ao anterior proprietário, até que a instrução probatória exauriente esclareça a situação fática.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004416-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1004416-79.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que concedeu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse promovida pelo agravado.

O agravante alega que
não
foram preenchidos os requisitos do “
art. 927 do CPC
”, sobretudo a data do suposto esbulho, que seria menos de ano e dia.

Aduz que adquiriu os lotes em 6 e 8 de agosto de 2019, pelo Termo de Adesão Onerosa ao Programa de Regularização Fundiária firmado pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, com fundamento na Lei n. 1.776/2018, que dispõe sobre autorização para regularização fundiária do Loteamento denominado Pôr do Sol, como demonstrariam os boletos e comprovantes de pagamento anexados aos autos.

Diz que sua posse é legítima e está amparada por autorização da Prefeitura, a qual inclusive acompanhou o seu assentamento, representada pelo Procurador do Município, e pela Polícia Militar, sendo esta última quem arrombou os portões.

Afirma que, quando foi autorizado a ocupar o imóvel, a construção ali existente estava completamente danificada e o terreno invadido pelo mato, portanto abandonada.

Informa que o Termo que aderiu é anterior ao do agravado e, se erro houve, deve ser atribuído unicamente ao Município, que assentou mais de uma família em cada terreno. Desse modo, sustenta que não pode ser despejado da sua moradia, mesmo porque não é nenhum invasor.

Acrescenta que as divisões promovidas no interior dos lotes 2 e 3 foram realizadas pela própria prefeitura ao neles fixa-lo oficialmente, com a finalidade de garantir o mesmo para outra família, em vista da extensão da área, de forma a permitir o legítimo exercício da função social da propriedade, com observância ao art. 182, §4o da CF (Id 79888461).

Efeito suspensivo deferido (Id 80490982).

Na contraminuta, depois de transcrever a íntegra da decisão recorrida e do Auto de Constatação, o agravado assinala que as justificativas apresentadas pelo agravante divergem da realidade, e que a liminar concedida com base em documentos que anexou, tais como o Contrato de Compra e Venda em 1997, o Boletim de Ocorrência, e o pedido de instalação de energia elétrica em 1998 (Id 83591955).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004416-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante alega que firmou Termo de Adesão com o Município de Chapada dos Guimarães, e para demonstrar juntou o documento de Id 79888469, que atesta ter requerido em 6-8-2019 a regularização fundiária do lote 3 da quadra 1 do Loteamento Pôr do Sol, assumido o parcelamento do preço ali indicado e recolhido a taxa inicial e demais pagamentos. Também trouxe notas fiscais de aquisição de materiais de construção.

O agravado, por sua vez, anexou o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 30-10-1997 com Gislaine Dias Florentino Ferreira, com a intervenção, ao que tudo indica, da Interior Empreendimentos Imobiliários e Construção Ltda., tendo por objeto os lotes 2 e 3 da quadra 1, do respectivo loteamento. Fez a juntada também da solicitação de instalação de energia elétrica, formulada em 28-10-2019.

Ao conceder o efeito suspensivo, foi consignado que a matéria precisa ser analisada com cautela, pois a área onde estão localizados os lotes em litígio foi reintegrada ao patrimônio do Município de Chapada dos Guimarães, e canceladas, por decisão judicial, as escrituras decorrentes das vendas anteriores.

Constou, ainda, que a Câmara de Vereadores daquele Município promulgou a Lei n. 1.726/2017, que trata da criação de loteamentos populares, e a Lei n. 1.776/2018 autorizou a regularização fundiária do Loteamento Pôr do Sol, onde estão situados os lotes, bem como os respectivos protocolos dos pedidos de regularização.

Posto isso, por cautela, deve ser mantida a situação fática inicial até que a instrução probatória exauriente esclareça melhor o caso. Além do quê, ao que parece, o agravante mantém residência no local, ao contrário do agravado, que, conforme informado na procuração, reside em Cuiabá.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
revogar
a decisão que deferiu a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021